Tribunal: TCU
Processo: 004.163/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Paulo Cesar Rodrigues e Elenir Guilherme Rubio, em razão da habilitação e concessão irregular do benefício previdenciário NB 41/166.005.953-1, sem a observância dos critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, inciso IV, § 7o; e 214, inciso III, do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Paulo Cesar Rodrigues e Elenir Guilherme Rubio revéis, excluindo-se a última responsável da relação processual e dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo César Rodrigues; e 9.3. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Procuradoria da República em São Paulo e à 3a Vara Federal de Franca/SP da Justiça Federal da 3a Região.